Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda do executado, sob o fundamento de que tais valores ostentariam natureza alimentar presumida, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, além da ausência de prova quanto à existência de saldo a restituir. O agravante sustenta que, diante da ausência de bens penhoráveis e da ausência de comprovação da natureza alimentar exclusiva da verba, é legítima a constrição dos valores a serem restituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores oriundos de restituição de imposto de renda podem ser penhorados em execução de dívida não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda não ostenta natureza alimentar presumida, sendo necessário demonstrar que os valores a serem restituídos decorreram exclusivamente de verbas de natureza salarial ou previdenciária para que se reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, sendo legítima a penhora de percentual razoável de verbas alimentares, desde que resguardada sua dignidade.
5. Cabe ao devedor, e não ao credor, o ônus de comprovar que a restituição possui origem exclusivamente alimentar e que sua constrição comprometeria sua subsistência, conforme orientação do TJDFT e do STJ.
6. Em execuções suspensas por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), a autorização da penhora sobre restituição do imposto de renda constitui medida proporcional e razoável à efetivação da tutela executiva, devendo o contraditório ser garantido ao devedor em momento oportuno.
7. Inexistindo prova de que os valores restituíveis se originam exclusivamente de verbas alimentares e não havendo demonstração de risco à dignidade do devedor, revela-se legítima a penhora dos créditos referentes à restituição do imposto de renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A restituição do imposto de renda não possui natureza alimentar presumida e, portanto, não se submete automaticamente à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
2. Compete ao devedor demonstrar, no caso concreto, que os valores restituíveis possuem origem exclusivamente alimentar e que sua penhora comprometeria sua subsistência.
3. É legítima a penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda em execução suspensa por ausência de bens penhoráveis, assegurado ao devedor o contraditório para demonstrar eventual impenhorabilidade da verba.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; art. 921, I e III; CTN, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 0741221-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho.